Tribunal: TJES
Processo: 5029601-89.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-04-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029601-89.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: PEDRO EMILIO E SILVA MARTINS e outros (2)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO JUDICIAL DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPATÓRIA DE URGÊNCIA. RELATAM OS AUTORES QUE NO DIA 05/09/2023, SOB O PROTOCOLO Nº 20239954709001, DE INSTALAÇÃO, O AUTOR PEDRO, NETO E RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DOS DEMAIS AUTORES, CONTRATOU JUNTO À RÉ O SERVIÇO DE INTERNET. RESSALTAM QUE O AUTOR JOSÉ E A AUTORA GENILDA POSSUEM 103 E 102 ANOS DE IDADE, RESPECTIVAMENTE, ENCONTRANDO-SE O SR. JOSÉ ACAMADO, MUITO EMBORA AMBOS NECESSITEM DE CUIDADOS ESPECIAIS 24H POR DIA DEVIDO A PROBLEMAS DE SAÚDE E SENILIDADE, CONTANDO COM REDE DE APOIO, CUIDADORAS E SISTEMAS DE VÍDEO E ÁUDIO MONITORAMENTO PARA CONTROLE FAMILIAR, DE MODO QUE SE TORNA NECESSÁRIO O SERVIÇO CONTRATADO. OCORRE QUE, APESAR DE NO DIA 08/09/2023 TER SIDO EFETUADA A INSTALAÇÃO DA INTERNET NA RESIDÊNCIA DO CASAL DE IDOSOS, NO DIA SEGUINTE, EM 09/09/2023, O AUTOR PEDRO RECEBEU O PRIMEIRO AVISO DE QUE A INTERNET NÃO ESTAVA FUNCIONANDO E QUE O SISTEMA DE MONITORAMENTO REMOTO NÃO ESTAVA OPERANDO. EM RAZÃO DISSO, TENTOU RESOLVER O PROBLEMA DE FORMA ADMINISTRATIVA, SEM ÊXITO, TENDO EM VISTA QUE OS TESTES REALIZADOS RESTARAM SEM RESULTADO E SEM NENHUMA MELHORA NA CONEXÃO, BEM COMO QUE NENHUM TÉCNICO COMPARECEU NAS VISITAS AGENDADAS. IRRESIGNADO, NO DIA 15/09/2023, SOLICITOU O CANCELAMENTO DO CONTRATO (PROTOCOLO 20230016378097), OCASIÃO EM QUE FOI SURPRESADO COM A INFORMAÇÃO DE QUE SOMENTE PODERIA CANCELÁ-LO MEDIANTE APLICAÇÃO DE MULTA DE R$1.400,00 (PROTOCOLO 20230016411456). ASSIM, REQUER LIMINARMENTE QUE A REQUERIDA SEJA IMPEDIDA DE EFETUAR COBRANÇA DA MULTA RESCISÓRIA, MENSALIDADE PROPORCIONAL, EVENTUAIS PARCELAS VINCENDAS E PROCEDA COM O CANCELAMENTO DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, SOB PENA DE APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA DE R$1.000,00 POR DESCUMPRIMENTO. NO MÉRITO, PUGNA PELA CONFIRMAÇÃO DA TUTELA E PELA CONDENAÇÃO DA EMPRESA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS PARA CADA AUTOR NO VALOR DE R$15.000,00, TOTALIZANDO O MONTANTE DE R$45.000,00.
SENTENÇA DE PISO
QUE CONFIRMOU A TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA e JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA, RESOLVENDO O MÉRITO NA FORMA DO ARTIGO 487, INCISO I DO CPC/15, PELO QUE CONDENOU A REQUERIDA A: A) CANCELAR EM DEFINITIVO O CONTRATO (CONTA Nº 1315464912) SEM QUALQUER ÔNUS AO AUTOR PEDRO (TITULAR DA AVENÇA), DEVENDO A REQUERIDA A SE ABSTER DE COBRAR POR QUALQUER DÉBITO SOBRE TAL AVENÇA, INCLUSIVE QUALQUER MULTA POR ROMPIMENTO DE PACTO DE PERMANÊNCIA, PARCELAS VENCIDAS OU VINCENDAS, JUROS E ENCARGOS MORATÓRIOS; B) PAGAR A CADA REQUERENTE A QUANTIA R$3.000,00, TOTALIZANDO R$9.000,00 A TÍTULO DE DANO MORAL, IMPORTÂNCIA QUE DEVERÁ SER CORRIGIDA MONETARIAMENTE COM BASE NO ÍNDICE INPC-IBGE, UTILIZADO PELA CGJ-ES, A CONTAR DO ARBITRAMENTO (SÚMULA 362, STJ) E ACRESCIDA DE JUROS LEGAIS DE 1% AO MÊS TAMBÉM A PARTIR DA PRESENTE DECISÃO (RESP 903258/RS, REL. MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, JULGADO EM 21/06/2011, DJE 17/11/2011) E JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO DE REPARAÇÃO DO DANO MATERIAL. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL, BEM COMO, A INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL, SUBSIDIARIAMENTE REDUÇÃO DO VALOR DO DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)